Tribunal: STF
Processo: ARE 1448259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DATA PARA AFERIÇÃODO TETO APLICÁVEL. PRELIMINAR.



    Ausência de coisa julgada Agravo de instrumento julgado anteriormente que tratou de outras Requisições de Pequeno Valor, embora no mesmo cumprimento de sentença.



    MÉRITO



    Decisão recorrida que indeferiu o pedido da executada sob o fundamento de ter se operado a preclusão Preclusão que não se operou Discussão que não abarca os cálculos homologados, mas o limite de pagamento de RPV Aferição do valor máximo de RPV que deve ser feita no momento da apresentação dos cálculos, e não darequisição/efetivo pagamento Interpretação teleológica Morosidade para o pagamento que não pode prejudicar ocredor Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Decisão mantida, com observação.



    RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A Lei Municipal nº 13.179/01, pelo caput de seu art. 1º, assim dispõe:



    “Art. 1º - Para os fins previstos no § 3º do artigo 100 da Constituição Federal e no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será considerado de pequeno valor, no âmbito do Municípiode São Paulo, o crédito decorrente de sentença judicial transitada em julgado cujo montante, devidamente atualizado, não exceda a R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), ao tempo em que for requisitadojudicialmente”.



    A Portaria Conjunta nº 01/18 PGM/SF, de 19 de janeiro de 2018, por sua vez, enuncia que “II - considera-se de pequeno valor, o crédito decorrente de sentença judicial transitada em julgado cujo montante, não exceda R$21.027,31 (vinte e um mil e vinte e sete reais e trinta e um centavos) ao tempo em que for requisitado judicialmente”.



    Quando há lapso temporal considerável entre os cálculos e a requisição, todavia, a jurisprudência desta Corte considera que deve ser aplicado o teto de RPV vigente ao tempo dos cálculos.



    Com efeito, por interpretação teleológica, não se pode permitir que se adote teto mais prejudicial ao credor por demora para a qual não concorreu.



    Esta C. Câmara, aliás, ao julgar agravo de instrumento interposto pela Municipalidade (AI nº 2036954-16.2020.8.26.0000), decidiu que a data para fins de aferição da RPV é a data da realização dos cálculos dos valoresdevidos, dado o largo tempo decorrido entre a realização dos cálculos e a expedição do RPV. Confira-se excerto do V. Acórdão:



    “Feita essa observação, entendo que a interpretação teleológica da norma municipal impõe que havendo se passado considerável lapso temporal entre a realização dos cálculos e a expedição das RPVs, deve prevalecer oprimeiro marco temporal (data em que realizados os cálculos dos valores devidos) para fins de aferição da RPV, sob pena de a delonga do trâmite processual implicar na violação do direito material dos credores” (fls. 663 dos autos de origem).



    Como também constou do V. Acórdão que julgou o agravo de instrumento, a “apresentação dos cálculos dos valores devidos ocorreu em 23.11.2017 (fls. 4/52 dos autos de origem) ...”. A data para se aferir o limite paraexpedição da RPV é essa, e não o ano de 2008 (data-base da liquidação) como sustenta a exequente.



    Embora não haja coisa julgada, como supra se expôs, por questão de coerência e, tendo em vista o aludido a respeito da interpretação teleológica dada à legislação, deve-se observar, para a expedição da RPV, o limiteprevisto pela legislação municipal vigente ao tempo da realização dos cálculos dos valores devidos, ou seja, no ano de 2017."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente